Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO.
1. No crime de corrupção de menores, a menoridade deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, conforme inteligência da Súmula 74 do STJ.
2. Deve ser afastada a condenação do réu quanto ao crime de corrupção de menores se as únicas informações a respeito da idade do menor são as constantes de ocorrência policial, mas sem indicação de qualquer documento hábil a comprovar a menoridade e onde não se demonstra ter sido apresentado qualquer documento comprobatório da alegada menoridade.
3. Recurso conhecido e provido.